Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-46.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001417-46.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, RAPHAEL DE ALMEIDA SAO PEDRO

APELADO: MIRIAN CELESTE DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE ALMEIDA SAO PEDRO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

**AA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO. IMÓVEL. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I –

A teor do parágrafo 6º do art.37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – O vazamento de água em imóvel privado configura má prestação do serviço público e enseja a reparação do dano material pela concessionária que presta serviço de fornecimento, com a realização de obras necessárias à restituição do bem ou pagamento da indenização correlata, razão da reforma da sentença neste tópico.

III – É evidente que o embaraço criado pela concessionária, para a reparação de danos estruturais ocasionados no imóvel de seus usuários, agride direitos da personalidade daqueles, sendo pertinente a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em valor razoável e proporcional.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
8001417-46.2021.8.05.0244
,
da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram como
Apelante/Apelada
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como
Apelada/Apelante
MIRIAN CELESTE DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA